Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-23.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000961-23.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL do JARDIM GLÓRIA da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO PROFERIDO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DO “MANDAMUS”. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OBSERVÂNCIA AO INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Considerando que o impetrante interpôs recurso inominado, expondo os mesmos fatos trazidos no presente
mandamus
, na qual já fora submetido ao julgamento, implica no reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança manejado em face de decisão judicial, à luz do que estabelece o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1006198-86.2019.8.11.0002
, no julgamento que rejeitou os embargos de declaração.

O impetrante afirma que teve bloqueado da sua conta, o valor de R$ 16.471,05(dezesseis mil quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos), entretanto, não é parte legítima para figurar no polo passivo daquela demanda.

Além disso, alega impenhorabilidade dos valores, mormente quando decorrem honorários, cuja verba possui caráter alimentar reconhecido pelo STF.

Desse modo, requereu, liminarmente, a suspensão de todos os atos executórios objeto no processo acima, bem como a restituição dos valores.

No mérito, pugnou pela imediata suspensão do processo com a sua
exclusão do polo passivo da ação
, vez que é parte ilegítima
para figurar na ação,
bem como
a restituição imediata dos valores penhorados nas contas bancárias, por ser reconhecido como sendo impenhorável.

Foi indeferida a liminar pleiteada (id. 152691186).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024